Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. uso pessoal ou compartilhado. Inviabilidade. dosimetria. desproporcionalidade. inexistência. causa de aumento. rodoviária do plano piloto. natureza objetiva. pena de multa. exclusão/redução. impossibilidade. regime prisional. adequação. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito de porte de droga para consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006) ou para o crime de uso compartilhado (artigo 33, § 3o, do referido diploma normativo); (iii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) verificar a alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao incremento aplicado em razão da reincidência; (v) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) determinar a possibilidade de exclusão/redução da pena pecuniária.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, destacando-se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais ao longo da persecução penal, corroborados pelos laudos periciais e pelas declarações extrajudiciais do usuário, que admitiu ter adquirido a substância de um dos acusados, evidenciando, assim, a prática da comercialização ilícita de entorpecentes.
4. É inviável a desclassificação da conduta para as figuras previstas nos artigos 28 e 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, pois a apreensão de porções de crack fracionadas, aliada à dinâmica dos fatos — reveladora de transações sucessivas registradas por câmeras e confirmadas por policiais —, o repasse da droga mediante pagamento e a inexistência de vínculo prévio entre os envolvidos evidenciam atividade de mercancia, afastando tanto o porte para consumo pessoal quanto o uso compartilhado.
5. Afigura-se incabível o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois a Rodoviária do Plano Piloto é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que justifica a incidência da majorante, independentemente da comprovação de que os acusados se beneficiaram do intenso fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva.
6. Inexiste desproporcionalidade na dosimetria, pois a pena-base foi majorada em 1/6 em razão de antecedentes criminais e, na segunda fase, a reincidência foi igualmente valorada em igual patamar, o qual é usualmente adotado pela jurisprudência e se mostra adequado às circunstâncias do caso.
7. Impõe-se a fixação do regime inicial fechado diante da reincidência, da valoração negativa dos antecedentes e do quantum da pena corporal cominada.
8. A multa foi corretamente fixada no valor mínimo legal e não pode ser afastada diante de suposta hipossuficiência econômica do réu, pois integra o preceito secundário do tipo penal e é de aplicação obrigatória.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 3o, e 40, inciso III; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 64, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal 0739391-14.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 9/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0727980-03.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/3/2025, DJe 20/3/2025; TJDFT, Revisão Criminal 0746583-93.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 11/6/2025, DJe 25/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0739330-79.2023.8.07.0003, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 30/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0705050-30.2024.8.07.0009, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025.